Tribunal: TJSP
Processo: 1002321-06.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Apelação – Ação Cominatória – Plano de Saúde – Sentença que determinou que a ré proceda o downgrade do plano do autor – Abusividade da cláusula contratual que veda a possibilidade de migração para categoria inferior – Onerosidade excessiva a luz do CDC – Violação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do

Ementa:
Apelação – Ação Cominatória – Plano de Saúde – Sentença que determinou que a ré proceda o downgrade do plano do autor – Abusividade da cláusula contratual que veda a possibilidade de migração para categoria inferior – Onerosidade excessiva a luz do CDC – Violação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (artigos 39 e 51) e pela Lei no 9.656/98 (artigo 13, parágrafo único, inciso II) - Equilíbrio contratual preservado com a redução de cobertura e proporcional adequação do prêmio - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619105
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002321-06.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, são apelados APL CONTABILIDADE
E CONSULTORIA INTEGRADA LTDA. e MAURI ANTONIO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002321-06.2019.8.26.0008 -Voto no
2
VOTO No: 23064jv
APEL. No: 1002321-06.2019.8.26.000
COMARCA: Capital F.R. Tatuapé 4a VC
Apelante: Sul America Companhia de Seguro Saude
Apelado: Mauri Antonio Alves e APL Contabilidade e Consultoria
Integrada Ltda
Juiz: Mariana Dalla Bernardina
PF
Apelação Ação Cominatória Plano de Saúde Sentença que determinou que a ré proceda o
downgrade do plano do autor Abusividade da cláusula contratual que veda a possibilidade de
migração para categoria inferior Onerosidade excessiva a luz do CDC Violação dos princípios
da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo prática abusiva, vedada pelo Código de
Defesa do Consumidor (artigos 39 e 51) e pela Lei no 9.656/98 (artigo 13, parágrafo único, inciso
II) - Equilíbrio contratual preservado com a redução de cobertura e proporcional adequação do
prêmio - Sentença mantida - Recurso improvido.
A sentença de págs. 217/222, cujo relatório se
adota, nos autos da ação cominatória c.c. indenizatória, JULGOU
PROCEDENTE o pedido dos autores para, confirmando a tutela
antecipada concedida, condenar a ré na obrigação de realizar o "down
grade" do plano EXECUTIVO de saúde do coautor Mauri e de seus
dependentes para o plano na categoria "ESPECIAL", com a consequente
readequação do valor das mensalidades para o valor equivalente à nova
categoria, sem o cumprimento de novo período de carência.
Condenou a ré, ainda, nas custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de R$ 2.000,00.
Inconformada, apela a ré, págs. 227/237,
pugnando pelo provimento do recurso para reforma da sentença para
julgar o feito improcedente, com inversão da verba honorária.
Foram
apresentadas
contrarrazões,
pags.
242/249.
É o relatório
MAURI
ANTONIO
ALVES
e
APL
CONTABILIDADE E CONSULTORIA INTEGRADA LTDA., ajuizaram a
presente ação em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO
SAÚDE S.A alegando, em síntese, que o primeiro autor é, desde 2007,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002321-06.2019.8.26.0008 -Voto no
3
beneficiário titular do plano Executivo, em razão do contrato celebrado
com a empresa APL Consultoria Integrada S.S, tendo como dependente
sua esposa, Sonia Regina Svizzero Alves e seus filho Gabriel Lucas
Mendonça Alves e Isabella Maria Mendonça Alves.
Relatou que custo mensal atingiu R$ 11.458,42,
só para ele e a esposa, não tendo mais condições de arcar com elevado
valor.
Procurou a ré para contratar plano familiar e
coletivo por adesão, em nome da empresa que possui, mas a ré recusou
as propostas sob fundamentação de não haver interesse comercial.
E a ré também recusou a realização da migração
para plano inferior, alegando que o contrato não permite o chamado
downgrade.
Assim, ingressou com a ação visando compelira
a ré a permitir a migração do “plano executivo” para o “plano especial”,
categoria imediatamente abaixo da atual.
Ante a procedencia apela a ré.
Alega a vedação contratual do downgrade; a não
incidência ou violação do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo
obrigações abusivas ou iníquas; a aplicação do princípio pacta sunt
servanda e necessidade de manutenção do equilíbrio contratual.
Mas o caso é de se negar provimento ao
recurso.
É
incontroverso
a
existência
de
cláusula
contratual que indica a impossibilidade de migração dos usuários para
categoria inferior.
A controvérsia reside em aferir se a cláusula que
veda a migração do plano de saúde para categoria inferior é ou não
abusiva.
Cumpre destacar que conforme a Súmula 100
deste Tribunal de Justiça, “ O contrato de plano/seguro saúde submete-
se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n.
9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da vigência
desses diplomas legais”.
No mesmo sentido a Súmula 608 do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002321-06.2019.8.26.0008 -Voto no
4
Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por
entidades de autogestão".
Assim a relação entre as partes é de consumo.
Não se sustenta a tese da ré de que se trata de
relação do art. 436 do CC, estipulação em favor de terceiro, já que o
beneficiário final é coautor da ação.
Disso resulta que ainda que exista cláusula
contratual os princípios de ordem pública do Código de Defesa do
Consumidor integram o contrato para recompor a vulnerabilidade
existente entre a administradora do plano de saúde e o consumidor.
Dito isso, entendo que a disposição que veda a
migração do plano para categoria inferior viola os princípios da boa-fé
objetiva e da função social do contrato, e constitui prática abusiva,
vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (artigos 39 e 51) e pela
Lei no 9.656/98 (artigo 13, parágrafo único, inciso II), uma vez que
coloca o segurado em desvantagem exagerada que, no caso, sofre o
risco de ficar desamparado, ante o cancelamento de seu plano de
saúde, por inadimplência.
O contrato celebrado entre as partes, ao que
indica, admite a transferência para plano de categoria superior, mas
veda a mudança para plano de categoria inferior, o que ocasiona
excessiva
onerosidade
ao
consumidor,
restando
evidenciado
o
desequiliìbrio contratual em prejuízo do beneficiário.
De outro lado, a mensalidade menor será
compensada por uma gama menor de prestação do serviço, sendo certo
que a seguradora comercializa planos em categoria inferior, não
havendo demonstração de que irá ter prejuízo com a mudança de
plano.
Ou seja, os recorridos desejam reduzir a
cobertura, para o Plano Especial, alegando que estão passando por
dificuldades financeiras, sendo certo que a apelante oferece o referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002321-06.2019.8.26.0008 -Voto no
5
plano de categoria inferior ao mercado consumidor, razão pela qual não
existe qualquer justificativa plausível para a negativa de migração,
notadamente porque a apelante receberá a mensalidade de acordo com
a nova categoria.
A questão não é nova neste Tribunal que já se
manifestou em casos semelhantes pela abusividade da cláusula que
proíbe o downgrade. Confira-se:
“Plano
de
sauìde.
Obrigac ̧aÞo
de
fazer.
Procede ncia. Insurge ncia da reì Sul Ameìrica.
NaÞo acolhimento. Vedac ̧aÞo de migrac ̧aÞo de plano
de sauìde superior para outro de categoria
inferior (“downgrade”). Onerosidade excessiva.
Abusividade dessa claìusula aÌ luz do Coìdigo de
Defesa do Consumidor e da Lei de Planos de
Sauìde.
Situac ̧aÞo
de
urge ncia
[contiìnuo
monitoramento de doenc ̧a de que o autor-
paciente
eì
portador
(“leucemia
mieloide
cro nica”)]
que suplanta e excepciona as condicionantes contratuais. Se a parte
consumidora manifesta a vontade de readaptar a
cobertura, e a operadora de planos de sauìde
oferta o servic ̧o de categoria inferior ao mercado
consumidor, e naÞo provada alguma justa causa
para a rescisaÞo unilateral de iniciativa da
operadora, naÞo existe justificativa plausiìvel para
a negativa de migrac ̧aÞo contratual. Sentenc ̧a
mantida por seus proìprios fundamentos (art.
252,
RITJSP).
Recurso
desprovido.”
(TJSP,
Apelação no 0187704-07.2010.8.26.0100, 9a
Câmara de Direito Privado, Rel. Piva Rodrigues,
j. 27/11/2012)
“PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA.
Migração de plano de saúde para categoria
inferior
(downgrade).
Recusa
imotivada
da
seguradora. Carência de prova de fundamento
contratual da conduta (artigo 373, II, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002321-06.2019.8.26.0008 -Voto no
6
Abusividade configurada. Providência, ainda, que
não viola o equilíbrio econômico do negócio,
senão garante sua função social. Precedentes.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação 1075931-27.2016.8.26.0100;
Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador:
3a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento: 28/08/2017)
“PLANO DE SAÚDE - NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL QUE VEDA A MIGRAÇÃO DO
PLANO DE SAÚDE PARA CATEGORIA INFERIOR -
RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA -
CLÁUSULA
ABUSIVA
-
INTELIGÊNCIA
DO
ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA
LEI No 9.656/98 MULTA COMINATÓRIA FIXADA
EM VALOR ADEQUADO À REALIDADE DOS
AUTOS E À FINALIDADE DO INSTITUTO VERBA
HONORÁRIA
ARBITRADA
EM
QUANTIA
RAZOÁVEL AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação 0031666-65.2013.8.26.0001;
Relator (a): Erickson Gavazza Marques; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional I - Santana - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/11/2016)
“INÉPCIA DA APELAÇÃO. Apelação que atacou os
fundamentos da sentença, com expresso pedido
de reforma. Presentes os pressupostos legais.
Preliminar
afastada.
PLANO
DE
SAÚDE.
PRETENSÃO DE MIGRAÇÃO PARA PLANO DE
CATEGORIA INFERIOR (downgrade). Negativa
da ré, sob alegação de vedação contratual.
Cláusula considerada abusiva por violar os
princípios da boa-fé objetiva e da função social
do contrato. Arts. 39, II e V e 51, IV do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002321-06.2019.8.26.0008 -Voto no
7
Acolhida
fundamentação
da
sentença,
nos
termos do art. 252, RITJSP. Sentença mantida.
Honorários advocatícios majorados. Recurso não
provido, com observação” (TJSP; Apelação
1133150-95.2016.8.26.0100; Relator: Fernanda
Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento:
16/5/2018).
Por conta disso a sentença deve ser mantida,
assim como lançada.
Por fim, em razão do disposto no art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários
advocatícios para R$ 2.200,00, haja vista o trabalho adicional realizado
em grau recursal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Silvério da Silva
Relator